Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Os embargos de declaração opostos pela parte autora visam à reforma do acórdão, sob a alegação da existência de contradição a ser sanada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão impugnado apresentaria contradição em relação ao critério utilizado para a não fixação de honorários de sucumbência à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.539.725/DF; (ii) se a decisão colegiada seria nula por ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (contradição) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial.
4. A decisão colegiada explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante [não cabimento da fixação/majoração de honorários de sucumbência, em virtude do provimento do recurso e da não fixação da verba sucumbencial na origem].
5. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
6. A fundamentação sucinta não equivale à sua ausência. Constatado que a decisão apresentou pertinência temática e indicação das razões de decidir, mesmo que concisa, não desponta qualquer tipo de nulidade.
7. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o e 11, art. 1.022. I a III e 1.025
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de 19.10.2017; AgInt nos EDcl no Recurso Especial No 2004107 - PB 2022/0150074-6, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J. 16.12.2022; TJDFT, acórdão 1904843, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 23.08/2022.